Tribunal: TJMT
Processo: 0005134-19.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
EDSON OLIVEIRA DA SILVA

Número do Protocolo: 64196/2017
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO INDEVIDA – HOMÔNIMO E DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PENA MÁXIMA A SER APLICADA EM ABSTRATO QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
O cumprimento de mandado de prisão mais de 12 anos após o recebimento da denúncia pela prática de crime cuja pena máxima em abstrato é de 05 anos, somado ao fato de ter sido expedido em desfavor de homônimo, caracteriza ilegalidade da prisão, caracterizando dano a ser indenizado pelo Estado.
O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto.
Considerando a tese fixada no tema 905 do STJ , o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
EDSON OLIVEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Indenizatória de no 0005134-19.2011.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o Requerido ao pagamento de danos morais fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em razão de prisão indevida por 09 dias.
O Estado, em Recurso de fls. 287/295, defende a inocorrência de dano indenizável, por não ter ocorrido erro do Judiciário na prisão do Apelado, requerendo ao fim o afastamento ou a redução do quantum indenizatório, bem como a fixação da correção monetária nos termos do Art. 1o-F da Lei 9.494/97.
Contrarrazões do Autor às fls. 297/313, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, no qual o Estado de Mato Grosso defende a inocorrência de dano indenizável, por não ter ilegalidade praticada pelo Judiciário na prisão do Apelado, requerendo o afastamento ou a redução do quantum indenizatório, bem como a fixação da correção monetária nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97
Pois bem. No que tange à ausência de dano indenizável, em que pese o esforço dispensado pelo Ente Público, entendo que diante da narrativa dos fatos e da análise dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singular.
É que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.
Assim, para que gere a responsabilidade do Ente Público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.
Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:
(...)
§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:
"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

No caso em tela, o fundamento do pedido indenizatório se funda no encarceramento do Autor/Apelado, por 9 (nove) dias, em razão de mandado de prisão preventiva expedido, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 171 do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é de 5 (cinco) anos.
Ocorre que a denúncia foi oferecida sem a indicação dos documentos de identificação do suposto autor do fato e, na época da decretação da prisão preventiva, foram localizados dois homônimos, sendo expedidos mandados de recolhimento ao cárcere em desfavor de ambos.
Mais ainda, extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida em 31/10/1995, a cautelar de prisão decretada em 16 de abril de 2001, e o mandado devidamente cumprido em 18 de maio de 2007, após 12 anos, 02 meses e 18 dias do recebimento da inicial acusatória.
Diante disto, destaca-se que para crimes cujo máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito, a prescrição se dá em 12 anos conforme Art. 109, III do CP.
In casu, o cumprimento da prisão preventiva, além de se dar em pessoa diversa da que consta no processo criminal, se deu após o prazo prescricional da pena máxima em abstrato, não só revelando-se o excesso de mora no processo acusatório, em prejuízo a toda a sociedade, como resultou em 09 dias de encarceramento indevido do Apelado, visto que a soltura ocorreu após a declaração da extinção da punibilidade.
Nessa senda, como se sabe, a responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.
Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.
Assim, considerando correto o reconhecimento do dever de indenizar, no que tange ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
Analisando a sentença proferida, observamos que o juízo singular considerou a dor psicológica causada ao autor diante do constrangimento da ver-se recolhido a prisão, ante a ausência de recolhimento do mandado de prisão, do sopesamento desses elementos apontou para o valor correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que entendo adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não caracteriza o enriquecimento indevido do Autor, bem como reflete no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
Quanto à correção monetária, não prospera o pedido do Apelante para que seja aplicado o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, visto que fora declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADIN n. 5348, in verbis:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 1.11.2019 a 8.11.2019.
À vista disto, os consectários legais devem observar o disposto no Tema 810 do STF, que no julgamento do RE n.o 870.947/SE, de repercussão geral.
Com base nisso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n.s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, na sistemática de recurso repetitivo, assim se pronunciou:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (REsp 1495146 / MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, DJe 02/03/2018 - Recurso Repetitivo - Tema 905).
Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR